Tribunal: TJDFT
Processo: 0750377-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0750377-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Nos termos do art. 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC/2015, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo ou comprovar que fora deferida a gratuidade de justiça no juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2020. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora